Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711661-18.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: AROLDO FERREIRA SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Apresentada nova procuração pela parte apelante, retiro a suspensão determinada na decisão de ID 68457600. Aguarde-se o transcurso dos 3 (três) dias restantes do prazo concedido na decisão de ID 68100270. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos independente de manifestação. Intime-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025 16:28:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador